Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DECISÃO Com fulcro no disposto nos arts. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC e 11, XII , do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo de ID 48997356 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Tornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito